Tribunal: STF
Processo: HC 154768
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).



    1.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A Primeira Turma do STF tem consignado o entendimento de que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Precedentes. 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.